Tribunal: TJSP
Processo: 1055194-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de autos de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade que desenvolve outras atividades além do licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores do tributo.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de autos de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade que desenvolve outras atividades além do licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores do tributo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055194-47.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado MICROSUL
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA
LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Thiago Matheus Beja Fontoura da Silva OAB/SP
302704.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055194-47.2016.8.26.0053
2
Apelação 1055194-47.2016.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Microsul Serviços e Comércio de Equipamentos para Informática
Limitada
Comarca: São Paulo
Voto 47. 315.

Apelação. Ação anulatória de autos de infração. Imposto
sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade que
desenvolve outras atividades além do licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de computador.
Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da
sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do
município em cujo território ocorreram os fatos geradores
do tributo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de ação anulatória de autos de
infração proposta por Microsul Serviços e Comércio de Equipamentos para
Informática Limitada em face do município de São Paulo.1
Argui-se não incidir imposto sobre serviços de
qualquer natureza (ISS) sobre receitas provenientes de comercialização de
licenças de programas de computador (“softwares de prateleira”); alega-se
decadência parcial do direito de lançar o tributo; assevera-se indevida a exigência
de pagamento do tributo pelo réu, porquanto a sede da autora está no município
de Barueri; verbera-se a cobrança de multa reputada confiscatória; requer-se,
assim, anulação dos autos de infração,
Julgado
procedente
o
pedido,
apela
tempestivamente o município: sustenta a legitimidade da exação e postula
inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o reclamo, nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença.
1 Valor da causa em dezembro de 2016: R$ 744.455,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055194-47.2016.8.26.0053
3
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pelo
apelante, o decisório “a quo” está correto e há de prevalecer por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in
verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das
razões de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR -
POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja
fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada
pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão que adota os fundamentos da
sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial improvido” (recurso especial
592.092 / AL, relatora Ministra Eliana Calmon).
O ISS, como cediço, só incide sobre receita
decorrente de prestação de serviço. E esta, ao que consta, não se acha
configurada nas operações de revenda de licenças de uso de programas de
computador (“softwares de prateleira”).
Ocorre, porém, que da análise dos autos extrai-
se que a apelada possui estabelecimento no município de São Paulo e
desenvolve, dentre outras atividades, “comércio atacadista de equipamentos e
suprimentos de informática; reparação e manutenção de computadores e
equipamentos periféricos (engloba a assistência técnica); consultoria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055194-47.2016.8.26.0053
4
tecnologia da informação”; além de “suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação, bem como importação de equipamentos,
peças, partes, serviços e licenças de software” (folhas 34/47).
O laudo pericial de folhas 11.525 a 11.659, a
seu turno, aponta que os serviços foram prestados em diversos municípios, que
não o município de São Paulo.
Cumpre, então, perquirir da competência para
tributar: se do município onde fica o estabelecimento do prestador dos serviços
ou do município em que efetivamente prestados estes.
O Superior Tribunal de Justiça já proclamou:
“Embora a lei considere local da prestação de
serviço, o do estabelecimento prestador (art. 12 do Dec.-lei 406/68), ela pretende
que o ISS pertença ao Município em cujo território se realizou o fato gerador. É
o local da prestação do serviço que indica o Município competente para a
imposição do tributo (ISS), para que se não vulnere o princípio constitucional
implícito que atribui àquele (município) o poder de tributar as prestações
ocorridas em seu território. A lei municipal não pode ser dotada de
extraterritorialidade, de modo a irradiar efeitos sobre um fato ocorrido no
território do Município onde não pode ter voga. Recurso a que se nega
provimento, indiscrepantemente.” (recurso especial 41.867-4-RS, relator
Ministro Demócrito Reinaldo);
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ISS COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMPRESA DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO

ENTENDIMENTO PACIFICADO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
(...) Cinge-se a controvérsia à fixação da competência para cobrança do ISS, se é
do Município onde se localiza a sede da empresa prestadora de serviços,
conforme determina o artigo 12 do Decreto-Lei n. 406/68, ou do Município onde
aqueles são prestados. A egrégia Primeira Seção desta colenda Corte Superior de
Justiça pacificou o entendimento de que o Município competente para realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055194-47.2016.8.26.0053
5
cobrança do ISS é o do local da prestação dos serviços em que se deu a
ocorrência do fato gerador do imposto. Essa interpretação harmoniza-se com o
disposto no artigo 156, III, da Constituição Federal, que atribui ao Município o
poder de tributar as prestações ocorridas em seus limites territoriais. 'In casu',
incide o óbice disposto na Súmula 83 deste Sodalício, 'verbis': 'Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida'. Agravo regimental provido, para
conhecer do agravo de instrumento, mas negar provimento ao recurso especial
interposto pela Sul América Serviços Médicos Ltda.” (agravo regimental no
agravo de instrumento 607.881/PE, relator Ministro Franciulli Netto).
De reconhecer, pois, na esteira da orientação
pretoriana acima transcrita, que os municípios em cujos territórios deram-se os
fatos geradores são os competentes para cobrar o imposto. Irrelevante, a tal
propósito, a situação da sede da pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Assim, diante do teor da prova pericial,
inexorável concluir pela insubsistência dos autos de infração e pelo consequente
acolhimento do pedido da autora.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
mantém-se, qual lançada, a sentença. Mantidos os honorários advocatícios
fixados pelo juízo a quo.
Geraldo Xavier
Relator